Tribunal: STF
Processo: ARE 1288345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 50):  
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DEVIDAS A POLICIAL MILITAR AFASTADO INDEVIDAMENTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE QUANTIAS DO FUNDO MILITAR NOS VALORES A SEREM PERCEBIDOS PELO EXEQUENTE. MONTANTE QUE DEVE SER DIRECIONADO AO FUNDO PARA CUSTEAR FUTURA APOSENTADORIA. EXCLUSÃO, DO CÁLCULO, DE IMPORTES LANÇADOS A TÍTULO DE TERÇOS DE FÉRIAS NÃO PAGOS. PROVA EXISTENTE NOS AUTOS DE QUE OS VALORES FORAM EFETIVAMENTE ADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV, PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO E ATUAL NO STF DE QUE A SÚMULA VINCULANTE 47 NÃO ALCANÇA ESSA ESPÉCIE DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Os dois embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (eDOC 10, p. 37; e eDOC 11, p. 22).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §§ 8º e 133, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 47 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, p.11/15 ):
    “Restou demonstrado no recurso de apelação, que o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal não caracteriza fracionamento do crédito executado, pois segundo orientação dos artigos 22, § 4° e art. 23 da Lei 8.906/94, é direito do advogado, postular o destacamento dos honorários contratuais e expedição do RPV em seu favor. 
    (…)
    Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sobretudo no acórdão objurgado em tela, diverge da aludida decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sob o fundamento de que atual jurisprudência se inclina pela exclusão dos honorários contratuais do âmbito de aplicação da Súmula Vinculante 47.” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 59):
    “Em que pese ter o apelante apontado que existe recente julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante 47[2] à espécie dos honorários contratuais, qual seja a Rcl 26.259/BA de relatoria do Min. Roberto Barroso, o entendimento não comporta ser estendido ao caso dos autos. 
    Isso porque na referida reclamação foi proferida decisão monocrática pelo ministro, cujo entendimento não reflete o posicionamento da maioria dos seus pares, que atualmente se inclinam pela exclusão dos honorários contratuais do âmbito de aplicação da Súmula Vinculante 47. ”
    Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada no STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, §8º, da Constituição da República. Tal conclusão foi ratificada na Súmula Vinculante nº 47 do STF, cujo teor reitero: 
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Nesse sentido, cito excerto de manifestação do Ministro Dias Toffoli na Rcl-MC 22.894, de relatoria de Sua Excelência, DJe 26.02.2016:
    “Não há plausibilidade jurídica na tese de que a SV nº 47 prescreve direito do advogado receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado com a parte vencedora, uma vez que a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios é de responsabilidade do contratante.”
    Sendo assim, não se desconhece a relevância dos honorários contratuais e sucumbenciais e respectiva natureza alimentar. Contudo, quando a Fazenda Pública está em juízo, a primeira modalidade estabelece relação entre o jurisdicionado vencedor e seu causídico, ao passo que a segunda representa liame entre o advogado e o Poder Público. Essas diferenças depreendem-se, no plano infraconstitucional, da dicção dos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, in verbis:
    “Art. 22 (omissis)
    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.035.724-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2017) .
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente